Tribunal: STF
Processo: Rcl 62502
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria de Lourdes Lima de Sousa, em 22.9.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0867345-06.2019.8.15.2001, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese jurídica estabelecida no Recurso Extraordinário 
n. 765.320-RG, Tema 916 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2º DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. RE 765.320/MG. TEMA 916. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 765320, cuja Relatoria coube ao Min. Teori Zavascki, estabeleceu que: ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.’



    (...)



    Vislumbra-se dos autos que Maria de Lourdes Lima de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando o pagamento de FGTS não depositado e a diferença salarial por desvio de função, referente a contrato temporário de prestação de serviço, sucessivamente prorrogado e posteriormente declarado nulo, no período compreendido entre 10/03/2012 à 31/12/2018. (...)



    Na hipótese vertente, ao resolver a controvérsia, a Corte local concluiu que o contrato firmado entre as partes litigantes foi considerado nulo em razão de não corresponder à situação 
fático-jurídica prevista na Constituição Federal (atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público), não fazendo jus a recorrente ao percebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função. 



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF. 



    Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu o entendimento vinculante de que discussões a respeito de desvios funcionais são desprovidas de repercussão geral e, portanto, eventuais recursos extraordinários devem ter o seguimento negado, na forma do art. 1.030, I, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, destaca-se a tese firmada no tema 73 do STF: 



    ‘A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.’ (RE 578657, tema nº 73) 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” 
(e-doc. 4).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 15, e-doc. 3).



    2. A reclamante alega que “o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no acórdão ora reclamado, deu nova redação ao texto do Tema 916 de repercussão geral do STF reduzindo direitos da reclamante” (fl. 5).



    Afirma que “o que estava em julgamento era a vigência do Tema 916 de repercussão geral do STF no RE nº 765.320/MG, que trata do ‘direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’, do que ilegítimo usar o antigo Tema 73 do STF, para criar óbices fictos contra o direito da reclamante de perceber os salários pelo período trabalhado na atividade de fato exercida sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública” (fl. 5).



    Argumenta ser “fato que a reclamante comprovadamente trabalhou durante o período laboral como se fosse professora, [o que] foi atestado pelo acórdão embargado, e percebia salário como se exercesse atividade de nível elementar, em caso de evidente enriquecimento sem causa do poder público” 
(fl. 6).



    Ressalta ter sido “usado o Tema 73 do STF, que foi superado pelo Tema 916 do STF para negar direito aos salários do período trabalhado, na atividade de fato exercida” (fl. 6).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não tem competência constitucional para alterar dispositivo de decisão do STF em repercussão geral no Tema 916 e reduzir direitos para manter enriquecimento sem causa da Fazenda Pública” (fl. 8).



    Pontua ser “evidente que houve invasão de competência do C. Supremo Tribunal Federal, o que se busca preservar, porque está claro que o v. Acórdão reclamado opôs resistência ao cumprimento da decisão do STF no Tema 916 de repercussão geral, dando nova redação à tese adotada pelo STF, que, no caso concreto, havia gerado direitos para a parte reclamante, que foram suprimidos pela decisão reclamada” (fl. 9).



    Pede “seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada [...] que cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, [...] restaurando o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal na tese firmada no Tema 916 de repercussão geral” 
(fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela reclamante contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 765.320-RG, Tema 916 da repercussão geral, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Em 15.9.2016, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).



    8. Na espécie, ao julgar o recurso de apelação da autora do processo de origem, o Tribunal estadual indeferiu sua pretensão de obter as diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO – Apelações cíveis – Ação de obrigação de fazer – Procedência parcial – Servidora temporária – Pretensão à percepção da diferença entre os valores percebidos mensalmente e os vencimentos de servidor efetivo – Impossibilidade – Inocorrência de desvio de função – Autora não investida em cargo público – Vedação ao Poder Judiciário de estender vantagens a servidores públicos – Incidência da Súmula Vinculante 
nº 37 – Impertinência do pleito – Contrato nulo – Pleito de saldo de salário – Cabimento – FGTS – Direito à percepção – Prazo prescricional – Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal – ARE 709.212/DF – Desprovimento das apelações.



    - Quando há desvio de função de servidor investido em cargo público, independentemente da forma de provimento, efetivo ou em comissão, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada. Contudo, não há como aplicar o referido entendimento, ante a ausência de similitude fática, nos casos de contratação temporária, em face da ausência de nomeação para cargo público.



    - Os servidores temporários não têm direito à equiparação salarial com os ocupantes de cargo efetivo, ainda que exerçam a mesma função. - Não há como albergar a pretensão manejada, eis que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’ (Súmula Vinculante nº 37).



    - A respeito dos direitos dos servidores contratados pela Administração Pública sem observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu que tais servidores fazem jus ao percebimento dos salários referentes aos dias efetivamente trabalhados e ao depósito do FGTS.



    - ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’. (STF – Plenário – Repercussão Geral – ARE nº 709.212 – Relator: Min. Gilmar Mendes. Pub. Dje em 19/02/2015)” (fls. 221-222, e-doc. 3).



    Ao interpor recurso extraordinário contra esse acórdão, a reclamante afirmou “trata[r]-se de caso que se insere em tema que já foi decidido com repercussão geral reconhecida no E. Supremo Tribunal Federal em decisão com trânsito em julgado no Tema 916 (Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal)” 
(fl. 115, e-doc. 3).



    Nas razões do recurso extraordinário, alegou que “o problema é que o Acórdão recorrido decidiu fazer o que a matéria decidida pelo STF não o fez, escolher os tipos de servidores que tem ou não direito a receber o salário pelo serviço efetivamente prestado, de modo que negou direito a recorrente ao salário pela atividade de fato exercida, alegando que o seu salário estava certo e que seria aquele constante do seu contrato simulado, inexistente ou virtual de prestadora de serviço, fixado sem lei, e não aquele valor referente ao cargo que de fato exerceu” (fl. 119, e-doc. 3). 



    9. No caso em análise, no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça paraibano, pelo qual julgada a apelação, manteve-se a sentença recorrida para garantir-se à reclamante o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Essa decisão harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, no qual estabelecido que, nos contratos temporários firmados em “desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal”, não haveria quaisquer efeitos jurídicos válidos para os servidores contratados, exceto o “direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    Não se comprova, portanto, teratologia na decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra aquele acórdão pela aplicação do Tema 916, especialmente quando as alegações recursais limitaram-se ao descumprimento desse tema.



    Nesse sentido, em julgamentos análogos à presente reclamação, confiram-se julgados recentes deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.927-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 16.2.2023).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes: Rcl n. 61.330, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.8.2023; Rcl n. 59.474, Relator o Ministro André Mendonça, 
DJe 23.8.2023. 



    10. Diferente do que pretende concluir a reclamante, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916, este Supremo Tribunal não tratou de desvio de função, nem abordou questão referente a salário a que teria direito o trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévio concurso público, em contrato declarado nulo, como é o caso dos autos.



    Demonstra-se, na espécie, o objetivo da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl 
n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    11. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante pela aplicação do Tema 916 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora